Tribunal: TJDFT
Processo: 0745550-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0745550-70.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: VERA NICE DOS SANTOS FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra sentença que a condenou a suplementar a aposentadoria proporcional de VERA NICE DOS SANTOS FREITAS em 80% da diferença entre o salário real de benefício e o benefício pago pelo INSS, acrescido de 4% (quatro por cento) para cada ano novo completo de atividade. A sentença também reconheceu a prescrição das diferenças relativas às parcelas devidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação, condenando a apelante ao pagamento das diferenças apuradas desde 28.12.2016, devidamente corrigidas. Quanto à sucumbência, o d. juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da apelante, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, uma vez que “não coligou prova documental satisfatória para demonstração de sua hipossuficiência financeira” (ID 38776949). Requer a apelante, portanto, o deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita, sustentando ser uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, passando por sucessivos procedimentos de equacionamento, o que demonstra sua impossibilidade em arcar com os encargos processuais. Sem razão. Sobre a temática, a Corte Infraconstitucional erigiu o enunciado de Súmula no. 481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Logo, extrai-se do presente precedente vinculante que deve ser sopesada a “impossibilidade” de arcar com os ônus do processo, o que é reverberado na dicção do caput do art. 98 do CPC: “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” – posterior a publicação do mencionado verbete (DJe de 1o.8.2012). De fato, ao contrário da presunção relativa conferida à pessoa natural (§ 3o do art. 98 do CPC), deve a pessoa jurídica “(...) com ou sem fins lucrativos (...)” instruir a inicial com os documentos indispensáveis à demonstração da miserabilidade (art. 320 do CPC) e, por conseguinte, fazer a prova constitutiva dessa condição no momento do ajuizamento da ação (art. 373, I, do CPC). Inclusive, esse é o entendimento recente desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. CONTRATO DE MÚTUO. CDC. INAPLICABILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 389, 395 E 404 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO PATRONO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em relação à gratuidade de justiça, o art. 98 do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". 2. Tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 2.1. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Não obstante os argumentos da parte recorrente de que teria direito ao benefício à gratuidade de justiça, tal pleito não restou provido, vez que, consoante depreende-se dos demonstrativos atuariais, nota-se que o plano de equacionamento do déficit vem apresentando resultados positivos, especialmente em razão da cobrança de contribuição extraordinária dos participantes, assistidos e patrocinador, tendo inclusive reduzido o déficit passivo no ano de 2018. 3.1. Ademais, em que pese a recorrente possuir déficit atuarial, tal fato, por si só, não é suficiente para demonstrar a sua condição de miserabilidade, como ocorre, por exemplo, com uma empresa em dificuldades de manutenção do seu funcionamento ou a uma pessoa natural que se encontra em estado de hipossuficiência. 4. Diante do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso análogo à hipótese dos autos, as cláusulas contratuais devem ser analisadas sob a vertente do direito obrigacional. 4.1 Ocorre que, mesmo à luz do direito obrigacional, não há que se falar em condenação do devedor ao pagamento dos honorários contratados pelo credor para ajuizar ação judicial. 5. Os honorários advocatícios contratuais, mostram-se de livre pactuação com advogado particular, sendo a remuneração do causídico estipulada mediante ajuste com o cliente, podendo, inclusive, se dar mediante percentual ad exitum do proveito econômico a ser obtido na demanda. Resta claro, assim, que a outra parte na demanda não possui qualquer ingerência sobre os termos de tal contratação, não podendo ser compelido a arcar com tais custos. 5.1 Deste modo, a responsabilização da parte sucumbente em despesas que jamais assumiu, em contratação da qual não participou e não influenciou, implicaria em distorção dos próprios ditames basilares do direito obrigacional. 6. Com efeito, os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, se referem, apenas aos casos de cobranças de honorários advocatícios devidos ao credor por eventual atividade exercida por advogado por este contratado para efetuar a cobrança em fase extrajudicial, visando acordo, antes do ajuizamento da demanda. 7. No caso em apreço, não verifico comprovação de atuação extrajudicial pelo patrono da parte autora/agravante, objetivando o recebimento amigável da dívida, hábil a ensejar a efetiva aplicação da cláusula contratual em comento. 7.1 Não se mostra possível a aplicação da cláusula décima terceira, parágrafo terceiro do contrato entabulado entre as partes, tampouco a condenação do agravado em qualquer percentual a título de honorários advocatícios contratuais. 7.2. Portanto, encontra-se escorreita a r. decisão que determinou a exclusão da cobrança dos honorários advocatícios contratuais do título. 8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1272446, 07111090320208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tal entendimento é corroborado por outros Órgãos fracionários desta Corte da Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 481 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal (artigo 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil (artigo 98) dispõem que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar os encargos processuais, possui direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. 2. No que diz respeito - em especial - às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, faz-se necessária a comprovação de sua situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que comprovem que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo à manutenção de suas atividades, nos termos do Enunciado no 481 da Súmula e. STJ. 3. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas, não permite por si só, concluir que as despesas processuais seriam capazes de comprometer o exercício de suas atividades, uma vez que períodos deficitários são previstos nos contratos e normas internas da instituição, cuidando-se de realidade própria da atividade executada, cujo prejuízo será suportado pelo tripé patrocinador, participante e assistida, a teor do art. 21, caput e § 1o, da Lei Complementar 109/2001, 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1252914, 07032997420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO DEMONSTRADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de cobrança, indeferiu o pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça requerido pela fundação-agravante e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 2. Conforme a Súmula 481/STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 3. O balancete atuarial do fundo de previdência aponta expressivo ativo circulante, bem como a informação de que, apesar do déficit técnico acumulado em 2018, o resultado do exercício foi positivo; além disso, há a informação, em seu sítio de internet, de que foi de 12,36% a rentabilidade acumulada das cotas entre janeiro e novembro de 2019. Assim, não resta caracterizada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1270471, 07038384020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SEM FINALIDADE LUCRATIVA. 1. Há presunção relativa da hipossuficiência daquele que requer os benefícios da gratuidade de justiça. Entretanto, a presunção pode ser afastada, caso os documentos não comprovem a veracidade das informações. 2. O fato de se tratar de entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, não comprova a miserabilidade jurídica. 3. Recurso conhecido e desprovido. 4. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1281126, 07049998520208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional adotada quando efetivamente é demonstrada a impossibilidade de pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. 2) O fato de a pessoa jurídica não possuir fins lucrativos não enseja o deferimento automático do benefício da gratuidade de justiça. Impõe-se a demonstração de hipossuficiência econômica. 3) Períodos deficitários não configuram fundamento suficiente para deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, mormente diante da insuficiente demonstração de que o pagamento das despesas processuais irá, de alguma forma, interferir no regular funcionamento das atividades executadas. 4) Agravo interno desprovido. (Acórdão 1286263, 07046420820208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agregue-se ainda que a própria recorrente assume a melhora progressiva no déficit atuarial (ID 38776911, PP. 4 E 5), in verbis: Conforme demonstrativo de déficit atuarial, em anexo, em estudo realizado em dezembro de 2018, verificou-se um déficit atuarial na ordem de R$ 5.011.885.000,00 (cinco bilhões, onze milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil reais) a ser equacionado entre os participantes e a patrocinadora. Ressalte-se que nos anos anteriores, 2017 o valor era na monta de R$ 6.329.350.000,00 (seis bilhões, trezentos e vinte e nove milhões, trezentos e cinquenta mil reais) e em 2016, o déficit perfazia aproximadamente R$12.296.173.000,00 (doze bilhões, duzentos e noventa e seis milhões, cento e setenta e três mil reais). Assim, os elementos apresentados evidenciam a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça ora formulado. Intime-se a apelante para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do § 7o, do art. 99, do CPC[1]. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2022 09:41:55. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1]§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.